Tribunal: TJDFT
Processo: 0708843-26.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708843-26.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PRISCILA DE SOUSA GONCALVES RECORRIDO: RODRIGO CANDIDO DA SILVA NUNES, GILBERTO FREITAS DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por PRISCILA DE SOUSA GONÇALVES, em que formula pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões, os recorrentes apresentam impugnação à tal pedido. Inicialmente, cabe elucidar que a assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. Contudo, não obstante a parte recorrente alegar a sua hipossuficiência econômica para custear as despesas processuais, extrai-se da peça defensiva que a recorrente é advogada autônoma e que possui escritório de advocacia com clientela fixa. Além disso, em rápida busca no site deste Tribunal de Justiça é possível constatar que a recorrente atua como patrona em diversos processos, auferindo, consequentemente, renda com os honorários advocatícios recebidos. Desse modo, as provas dos autos são aptas a infirmar os documentos juntados pela recorrente para comprovar sua hipossuficiência. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino a intimação da parte recorrente para que recolha as custas e o preparo recursal em 2 (dois) dias, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator